Tribunal: TJMT
Processo: 1024171-52.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1024171-52.2022.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrentes: VILDIANE CIRSTINA SENE NUNES, WILSON EGLESIER CASANTI e ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorridos: VANDERSON DAMIÃO DOS SANTOS, ZELITA VIEIRA DA SILVA, VILDIANE CRISTINA SENE NUNES, WILSON EGLESIER CASANTI e ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 21/07/2023.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CONEXÃO - REJEITADA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAL - DESCONTOS INDEVIDOS NOS SUBSÍDIOS DOS AUTORES VANDERSON DAMIÃO DOS SANTOS E ZELITA VIEIRA DA SILVA A TÍTULO DE “FALTAS INJUSTIFICADAS” - RESTITUIÇÃO DEVIDA - DANO MORAIS INDEVIDOS - RECURSO DOS RECLAMANTES VILDIANE CRISTINA SENE NUNES, WILSON EGLESIER CASANTI PREJUDICADO - RECURSO DO RECLAMADO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeita a preliminar de conexão com o processo no. 1023173-24.2021.8.11.0000, pois não é comum pedido ou a causa de pedir entre os processos mencionados, sendo assim não preenchidos os requisitos do artigo 55 do CPC.
2. Restou comprovado, por meio de Comunicação Interna, que os reclamantes plantonistas Vanderson Damião Dos Santos e Zelita Vieira Da Silva não se ausentaram do serviço no mês de dezembro/2021, por isso, os descontos realizados nos seus holerites, a título de “falta injustificada” são indevidos e devem ser restituídos.
3. Entendo que a situação vivenciada pelos reclamantes configura apenas mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Apresentação de petição pelos recorrentes VILDIANE CRISTINA SENE NUNES, WILSON EGLESIER CASANTI pleiteando a desistência do recurso. Perda superveniente do interesse recursal.
6. Recurso dos reclamantes VILDIANE CRISTINA SENE NUNES, WILSON EGLESIER CASANTI prejudicado.
7. Recurso do reclamado parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024171-52.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VILDIANE CRISTINA SENE NUNES - CPF: 866.489.691-72 (RECORRENTE), KATIUCHA FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 011.595.011-73 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), WANDERSON DAMIAO DOS SANTOS - CPF: 327.839.061-04 (RECORRENTE), WILSON EGLESIER CASANTI - CPF: 870.435.211-49 (RECORRENTE), ZELITA VIEIRA DA SILVA - CPF: 594.806.291-00 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO RECLAMANTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CONEXÃO - REJEITADA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAL - DESCONTOS INDEVIDOS NOS SUBSÍDIOS DOS AUTORES
VANDERSON DAMIÃO DOS SANTOS E ZELITA VIEIRA DA SILVA
A TÍTULO DE “FALTAS INJUSTIFICADAS” - RESTITUIÇÃO DEVIDA - DANO MORAIS INDEVIDOS - RECURSO DOS RECLAMANTES VILDIANE CRISTINA SENE NUNES, WILSON EGLESIER CASANTI PREJUDICADO - RECURSO DO RECLAMADO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Rejeita a preliminar de conexão com o processo no. 1023173-24.2021.8.11.0000, pois não é comum pedido ou a causa de pedir entre os processos mencionados, sendo assim não preenchidos os requisitos do artigo 55 do CPC.

2.

Restou comprovado, por meio de Comunicação Interna, que os reclamantes plantonistas
Vanderson Damião Dos Santos e Zelita Vieira Da Silva
não se ausentaram do serviço no mês de dezembro/2021, por isso, os descontos realizados nos seus holerites, a título de “falta injustificada” são indevidos e devem ser restituídos.

3.

Entendo que a situação vivenciada pelos reclamantes configura apenas mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Apresentação de petição pelos recorrentes VILDIANE CRISTINA SENE NUNES, WILSON EGLESIER CASANTI pleiteando a desistência do recurso. Perda superveniente do interesse recursal.

6.

Recurso dos reclamantes VILDIANE CRISTINA SENE NUNES, WILSON EGLESIER CASANTI
prejudicado.

7.

Recurso do reclamado
parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar

nulo
o ato administrativo que determinou os descontos na folha de pagamento apenas dos autores
VANDERSON DAMIÃO DOS SANTOS E ZELITA VIEIRA DA SILVA
, por conseguinte, determinou que a parte requerida
reembolse
aos autores
VANDERSON DAMIÃO DOS SANTOS E ZELITA VIEIRA DA SILVA
o valor total do desconto realizado, conforme planilha da inicial.

Ainda,
condenou

a parte requerida, ao pagamento de indenização pelos
danos morais

causados aos autores, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para os autores
VANDERSON DAMIÃO DOS SANTOS E ZELITA VIEIRA DA SILVA
, cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Por fim, julgou improcedente o pedido inicial em relação aos autores
VILDIANE CRISTINA SENE NUNES E WILSON EGLESIER CASANTI
.

Os reclamantes
VILDIANE CRISTINA SENE NUNES E WILSON EGLESIER CASANTI
pleiteiam a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

O reclamado arguiu preliminar de conexão e no mérito requer a reforma da sentença no sentido de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Devidamente intimados, apenas os reclamantes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de conexão com o processo no. 1023173-24.2021.8.11.0000, pois não é comum pedido ou a causa de pedir entre os processos mencionados, sendo assim não preenchidos os requisitos do artigo 55 do CPC.

Trata-se de ação, na qual, os reclamantes postulam a condenação do ente público ao pagamento de valores descontados indevidamente em suas remunerações sob a rubrica de “falta injustificada”, apesar de terem trabalhado em todos os plantões no mês de dezembro/2021, bem como, indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo apenas o direito dos reclamantes
VANDERSON DAMIÃO DOS SANTOS E ZELITA VIEIRA DA SILVA
ao recebimento dos valores descontados indevidamente em sua remuneração e julgou improcedente o pedido em relação aos reclamantes
VILDIANE CRISTINA SENE NUNES E WILSON EGLESIER CASANTI
.

Assim, os recorrentes
VILDIANE CRISTINA SENE NUNES E WILSON EGLESIER CASANTI
postulam a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais a eles e o reclamado postula a reforma para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes a todos os reclamantes.

Pois bem.
In casu,
restou comprovado, por meio da Comunicação Interna anexa a inicial, que os reclamantes plantonistas
VANDERSON DAMIÃO DOS SANTOS E ZELITA VIEIRA DA SILVA
não se ausentaram do serviço no mês de dezembro/2021, portanto, os descontos realizados seus holerites, a título de “falta injustificada” são indevidos e devem ser restituídos.

Como é sabido, cabe ao reclamado provar a veracidade de suas alegações, no sentido de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos reclamantes, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTATAIS. POLICIAIS PENAIS EM REGIME DE PLANTÃO. DESCONTO NO HOLERITE A TÍTULO DE “FALTAS INJUSTIFICADAS”. EXPEDIENTE DE TRABALHO CUMPRIDO. DESCONTO INDEVIDO. PRETENSÃO RECURSAL DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os Reclamantes, ora Recorrentes, alegam, em síntese, que são policiais penais, em regime de plantão, e que trabalharam em todos os plantões do mês de dezembro/2021. Contudo, o Estado de Mato Grosso realizou descontos no holerite dos Reclamantes, sob a rubrica de “falta injustificada”, embora tenham trabalhado em todos os plantões do referido mês. Para comprovarem suas alegações juntaram as declarações emitidas pelo diretor da Unidade prisional, onde declara que os Autores plantonista não se ausentaram do serviço naquele mês de dezembro/2021. Em suas razões recursais, visam o recebimento de indenização a título de dano moral.

2. No presente caso, restou comprovado, por meio das declarações emitidas pelo diretor da Unidade prisional, que os Autores plantonista não se ausentaram do serviço no mês de dezembro/2021, por isso, os descontos realizados nos holerites dos Recorrentes, a título de “falta injustificada”, nos valores de R$ 2.532,98 (Lucimar Fritsch da Silva) e R$ 2.628,48 (Mauricio Marins), são indevidos e devem ser restituídos.

3.
Em relação à pretensão Autoral de ser indenizado a título de dano moral, o desconto indevido a título de “falta injustificada”, por si só, não enseja indenização por dano moral, sendo indispensável à comprovação da existência de fato capaz de afetar a honra e reputação dos autores, causando-lhes dor, humilhação e constrangimento.

4.
Se não restou comprovado que em razão dos descontos indevidos os Recorrentes passaram por necessidades financeiras, a ponto de não conseguirem adquirir alimentos para a sua subsistência, ou de cumprirem com seus compromissos financeiros
, bem como não restou demonstrada a efetiva lesão a direito de personalidade dos Recorrentes e não se podendo presumir, pelos fatos invocados, qualquer prejuízo moral na espécie, impõe-se o reconhecimento da inexistência de configuração de dano moral.

5. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

(...)

(N.U 1001965-09.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)”.

Destarte, correta a sentença que reconheceu o direito dos reclamantes
VANDERSON DAMIÃO DOS SANTOS E ZELITA VIEIRA DA SILVA
ao recebimento dos valores descontados indevidamente em suas remunerações.

Quanto à insurgência do município em relação aos danos morais, tenho que assiste razão, pois não restaram caracterizados, uma vez que, não há comprovação nos autos de que os descontos tenham prejudicado suas subsistências, causando-lhes dificuldades financeiras ou qualquer outra situação capaz que configurar dano moral.

Nesse sentido:

“RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDORES PÚBLICOS – OCUPANTES DO CARGO DE POLICIAL PENAL – DESCONTO NO HOLERITE A TÍTULO DE “FALTAS INJUSTIFICADAS” - EXPEDIENTE DE TRABALHO CUMPRIDO - DESCONTO INDEVIDO - PRETENSÃO RECURSAL DOS AUTORES DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

Comprovado pelos servidores o desconto indevido de faltas, esses valores devem ser restituídos.

A realização de descontos indevidos em remuneração de servidor não caracteriza, por si só, ato lesivo à honra, dignidade ou moral da pessoa, para assegurar reparação extrapatrimonial.”
(N.U 1024715-40.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTES PENITENCIÁRIOS – DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTES A FALTAS INJUSTIFICADAS – SENTENÇA EXTINTIVA POR LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS – CAUSA MADURA – APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -

NÃO COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS SERVIDORES NO MÊS DE 12/2021 – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DANO MORAL INOCORRENTE – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A litispendência incide quando há a repetição de idêntica demanda, o que não ocorre no presente caso haja vista a distinção no polo ativo das ações.

Estando a causa madura para julgamento, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal em atenção à informalidade, celeridade e economia processual, que o faço nos moldes autorizadores do artigo 1.013, § 3o do Código de processo Civil/2015.

Uma vez não comprovada a ausência injustificada no mês de 12/2021, resta por indevido os descontos inerentes às faltas não demostradas, de modo que devido o pagamento em prol dos servidores de seus vencimentos na integralidade.

A conduta, porém, não ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, de modo que indevida a indenização por danos morais.

Recurso dos reclamantes conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1005734-18.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursalp Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023).

Oportuno, salientar que, os descontos questionados nestes autos ocorreram apenas no mês de dezembro/2021, ou seja, não ocorreu de forma reiterada.

Portanto, entendo que a situação vivenciada pelos reclamantes configura apenas mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Por fim, considerando a petição acostada pelos recorrentes
VILDIANE CRISTINA SENE NUNES E WILSON EGLESIER CASANTI em ID. 166651670, requerendo a desistência do recurso apresentado (ID. 153583263), homologa-se o referido pedido, por conseguinte, julga-se prejudicado o recurso.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo reclamado,
para excluir o dano moral fixado na sentença, mantendo-a nos demais termos e, declaro
PREJUDICADO
o recurso interposto pelos reclamantes
VILDIANE CRISTINA SENE NUNES E WILSON EGLESIER CASANTI.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023